Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015691-17.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CARINI VIEIRA SANCHES MIGUEL PINTO
RECORRIDA: LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO REGULAR COMPROVADA. ABANDONO CONFIGURADO. ART. 485, III, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Carini Vieira Sanches Miguel Pinto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente no cumprimento de diligência processual.
2. A parte recorrente sustenta que a extinção seria nula por ausência de intimação pessoal, alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Entretanto, conforme se extrai do ID 321514874, a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu patrono, para manifestação nos autos, o que não ocorreu. A jurisprudência consolidada admite a intimação na pessoa do advogado, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, onde vigora o princípio da simplicidade e celeridade.
4. Nesse sentido, trago precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação para manifestação sobre proposta de parcelamento apresentada pelo executado. O recorrente sustenta a nulidade da extinção por ausência de sua intimação pessoal e requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais, é necessária a intimação pessoal da parte exequente para configuração do abandono da causa e consequente extinção do processo por ausência de impulso processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 9.099/95, norma específica que rege os Juizados Especiais, afasta expressamente a exigência de intimação pessoal para extinção do processo, nos termos do art. 51, §1o, que prevalece sobre o art. 485, §1o, do CPC.
O recorrente foi regularmente intimado por meio de seu advogado para manifestar-se sobre proposta de parcelamento do débito e, posteriormente, para requerer o que entendesse de direito, tendo permanecido inerte, o que configura abandono da causa.
A alegação de necessidade de arquivamento provisório do feito com base no art. 921, III, do CPC não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, que possui regras próprias pautadas na celeridade e informalidade, não exigindo aplicação subsidiária do CPC em casos de inércia processual.
A extinção do cumprimento de sentença não impede a parte credora de promover nova execução do título judicial no prazo prescricional, podendo inclusive requerer a expedição de certidão de crédito, conforme expressamente previsto na sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa no âmbito dos Juizados Especiais independe de intimação pessoal da parte, conforme dispõe o art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95.
A inércia do exequente após regular intimação por seu patrono justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
As disposições do art. 485, §1o, e do art. 921, III, do CPC são inaplicáveis aos Juizados Especiais quando conflitantes com os princípios e normas da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 51, §1o; CPC/2015, art. 485, III e §1o; art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1031192-05.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.09.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1000652-87.2018.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.02.2024.
(N.U 1002160-60.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)
5. A desídia da parte exequente autorizou, portanto, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Inexistindo nulidade e garantido o devido processo legal, impõe-se a manutenção da sentença.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015691-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRIDO), LUIZ CONRRADO MOURA RAMIRES - CPF: 369.357.388-30 (ADVOGADO), CARINI VIEIRA SANCHES MIGUEL PINTO - CPF: 007.170.171-09 (RECORRENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025